Tribunal: TJBA
Processo: 8077895-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077895-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANALICE OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): ARIELA SILVA BARROS IMPETRADO: SECRETARIO EDUCAÇÃO ESTADO BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/90. TEMA 1097 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, professora da rede pública de ensino da Bahia, contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a redução de sua carga horária semanal de trabalho de 40 para 20 horas, sem compensação e sem diminuição remuneratória, durante o período de tratamento da filha, menor de idade, diagnosticada com deficiência intelectual, Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID 10:F71 + F84.0 + F41). 2. A impetrante instruiu o feito com relatórios médicos e psicológicos (IDs 75475648, 75475652 a 75475655), demonstrando a necessidade de acompanhamento familiar contínuo. O pedido foi indeferido administrativamente sob o fundamento de ausência de norma estadual específica. 3. A liminar foi deferida (ID 76516002), determinando a imediata redução da carga horária da servidora, sem compensação e sem prejuízo de vencimentos. O Estado da Bahia apresentou manifestação contrária, alegando ausência de previsão legal estadual e violação aos princípios da legalidade, da separação dos Poderes e da isonomia. O Ministério Público opinou pela concessão da segurança (ID 95175487). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar, por analogia, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, para permitir a redução da jornada de trabalho de servidora estadual com filha com deficiência, sem prejuízo de vencimentos e sem compensação de horário, mesmo na ausência de norma estadual específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A documentação juntada aos autos comprova a condição clínica da filha da impetrante e a necessidade de acompanhamento permanente (IDs 75475648, 75475652 a 75475655), sendo suficientes para demonstrar o direito líquido e certo alegado, afastando a preliminar de ausência de prova pré-constituída levantada pelo Estado da Bahia. 6. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1097 da repercussão geral reconhece que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 é aplicável aos servidores públicos estaduais e municipais, estendendo-lhes o direito à redução de jornada de trabalho para acompanhar dependente com deficiência, sem necessidade de compensação ou perda remuneratória. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia corrobora esse entendimento, admitindo a aplicação analógica da norma federal a servidores estaduais em situações análogas, com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família e do melhor interesse da criança e do adolescente. 8. A ausência de regulamentação estadual específica não impede o reconhecimento do direito fundamental à saúde e à convivência familiar adequada da criança com deficiência, especialmente quando amparado por previsão constitucional e por convenções internacionais com força normativa, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009). 9. A prova técnica atesta que o acompanhamento familiar intensivo é necessário para o adequado desenvolvimento da menor, independentemente de sua frequência escolar, sendo a atuação da genitora essencial no processo terapêutico. IV. DISPOSITIVO 10. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 226 e 227; Lei nº 8.112/90, art. 98, §§ 2º e 3º; Decreto nº 6.949/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv/ReexNec nº 0501534-66.2017.8.05.0112, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 26.11.2019; TJBA, AgInst nº 0002773-13.2017.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 22.02.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança nº 8077895-46.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANALICE OLIVEIRA DA SILVA, e como impetrado o Secretario de Educação do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do Relator Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA